Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUÍZO DAS VARAS DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF E O DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DF. CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. INTIMAÇÃO DO REEDUCANDO. COMPETÊNCIA DA VARA DE PRECATÓRIAS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Com efeito, o art. 32 da Lei de Organização Judiciária do DF prevê a competência da Vara de Precatórias no cumprimento de todas as cartas precatórias remetidas ao DF, exceto, dentre outras, a competência da Vara de Execuções Penais.
2. Visando a carta precatória tão somente a intimação do reeducando acerca de decisão proferida pelo Juízo deprecante, além de os autos não envolverem incidente de execução penal, afasta-se a competência do Juízo da Vara de Execução Penal.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal).